Tribunal: TJDFT
Processo: 0701313-46.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701313-46.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATTIA MARIA BRAZ DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo Kattia Maria Braz da Cunha contra a decisão contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0721701-53.2023.8.07.0016 (4o Juizado Especial Fazendário do DF). A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: O pedido de tutela de urgência foi objeto de análise, sob o id. Num. 156613499 - Pág. 1-3, e INDEFERIDO. E não há registro do manejo de recurso em relação à decisão referida. A petição protocolizada sob o id. Num. 163627505, Pág. 1, rememora pedido de sobrestamento do pagamento de parcela do ITBI, a vencer em julho/2023. Contudo, não se observa qualquer alteração fática, posterior à decisão referida, capaz de determinar inovação quanto à reiteração do pedido de tutela de urgência. Sendo assim, IMPROVEJO-O, tal qual antes já decidido. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “inconformada com excesso de cobrança do tributo manejou a ação requerendo o sobrestamento da cobrança dos valores até julgamento da ação, cujo pedido de concessão da tutela antecipada, era para OBRIGAR o GDF a SOBRESTAR a cobrança da última parcela do ITBI”; b) “considerando que o vencimento da última parcela do ITBI tem a data de 17 de julho, a Agravante formulou novo pedido de antecipação da tutela”; c) “se a data de vencimento se aproxima há menos de 15 dias corridos, NÃO há como negar a urgência da medida”; d) “o douto juízo não se atentou à informação da Agravante de que não ter condições de adimplir o valor excessivo de R$ 6.000,00 (seis mil reais) decorrentes do valor EXORBITANTE de lançamento na cobrança do ITBI, cujo lançamento foi efetuado pelo agente fiscal com base no valor de mercado do imóvel adquirido e NÃO pelo valor da transação”; e) “o tema de cobrança de ITBI faz parte do Tema Repetitivo do STJ 1113, por meio do qual a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação”. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, para “suspender a cobrança da terceira parcela” até o julgamento do processo. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). O cerne da controvérsia reside no excesso (ou não) dos valores cobrados a título de ITBI (base de cálculo). É certo que o ITBI tem como fato gerador a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade ou do domínio útil e bens imóveis por natureza ou por acessão física; de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia (Constituição Federal, artigo 156, II c/c Código Tributário, artigo 35, I e II), cuja base de cálculo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (Código Tributário, artigo 38). Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (tema 1.113), foram firmadas as seguintes teses: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente” (AgRg no REsp 1.937.821/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 09.03.2022). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sem o estabelecimento do contraditório (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I), uma vez que não evidenciada a adoção, por parte do Distrito Federal, das medidas pertinentes à instauração do procedimento administrativo próprio para legitimar o valor do ITBI diverso do declarado pelo contribuinte (tema 1.113 do STJ). Atendidos, portanto, os pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (Código de Processo Civil, artigo 300, caput). Nesse quadro, e a considerar o vencimento da última parcela do ITBI em 17 de julho de 2023, defiro a antecipação de tutela consistente na suspensão da cobrança do referido tributo até o julgamento final do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 5 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito